Tribunal: TCU
Processo: 021.853/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6133/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Sáude, de modo a prorrogar: (i) por 15 dias o prazo para o cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 2932/2023-TCU-Primeira Câmara ; e (ii) por 30 dias o prazo para o cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.4 do mesmo acórdão, contados do dia útil seguinte à juntada do requerimento de peça 13, com encerramento dos prazos ora concedidos em 30/6/2023 e 15/7/2023, respectivamente, e enviar cópia desta deliberação à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.853/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde 1.2. Unidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há